Tribunal: TJES
Processo: 0000037-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISRAEL DE OLIVEIRA MARRIEL e Outros

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os réus dos crimes dos arts. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os depoimentos prestados pelos policiais militares constituem prova idônea e suficiente para a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
justifica a manutenção da absolvição dos recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares apresentaram contradições e lacunas significativas, incluindo incertezas quanto à identificação dos acusados, dinâmica da ação policial e autoria da conduta ilícita, comprometendo a robustez das provas.

4. A ausência de elementos probatórios firmes e consistentes impossibilita a superação da dúvida razoável necessária para a prolação de decreto condenatório.

5. Em atenção ao princípio constitucional
in dubio pro reo
, a dúvida quanto à autoria deve ser resolvida em favor dos acusados, preservando o estado de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos contraditórios e insuficientes não constituem prova idônea para fundamentar condenação penal.

2. O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição do acusado na ausência de prova firme e inequívoca de autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0003471-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, J. 08.04.2024;
TJES, ApCrim nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, J. 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000037-24.2021.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ISRAEL DE OLIVEIRA MARRIEL E WARLEY DE OLIVEIRA GUEDES

RELATORA: DES.
ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Sentença de fls. 215/220 do ID 10472520, proferida pela MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente o pleito ministerial e absolveu
ISRAEL DE OLIVEIRA MARRIEL
e
WARLEY DE OLIVEIRA GUEDES
da prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de fls. 232/235 do ID 10472520, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
não há nos autos provas capazes de desabonar o depoimento do policial militar inquirido, que é firme e objetivo, sendo objeto idôneo para fundamentar a condenação do acusado por tráfico de drogas; e
(
ii
)
os denunciados prestaram declarações contraditórias e não trouxeram qualquer elemento probatório em suas teses defensivas.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença, para que os acusados sejam condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões apresentadas por
ISRAEL DE OLIVEIRA MARRIEL
e
WARLEY DE OLIVEIRA GUEDES
, respectivamente, às fls. 236/241v e 264/269, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11063367, em que opina pelo

provimento integral
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 10472520) que:

Segundo o Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, no dia 04 de janeiro de 2021, por volta de 15h30min, na Escadaria Divino Espírito Santo, bairro Ilha das Caieiras, Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, devidamente associados, traziam consigo e guardavam, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 37/40, Auto de Apreensão de fl. 13 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.15.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares, durante patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas e crimes contra a vida, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles já era conhecida pela Polícia Militar como Israel, que estaria com um mandado de prisão em seu nome.

Nesse sentido, foi dado voz de abordagem, ocasião em que os indivíduos empreenderam fuga deixando uma sacola contendo: 47 (quarenta e sete) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; 14 (catorze) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; e 21 (vinte e um) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram o acompanhamento aos indivíduos, que adentraram em uma residência, que segundo queixa de moradores havia sido tomado pelo tráfico de entorpecentes e realização de festas clandestinas.

Registra-se que, devido o flagrante delito, os policiais militares adentraram na residência e efetuaram a abordagem nos dois indivíduos, sendo estes identificados como Warley de Oliveira Guedes e Israel de Oliveira Marriel, ora denunciados.

Em sede policial, quando interrogado pela autoridade policial, o denunciado Warley afirmou que o denunciado Israel havia confessado o tráfico de drogas perante os policiais, que era Israel que estava comercializando entorpecentes no local, bem como informou que as drogas estavam no interior da residência, um pouco na casa em que eles estavam e uma outra parte na casa de cima.

Verifica-se que, conforme auto de apreensão de fl. 13, foi apreendido no total: 32 (trinta e duas) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; 31 (trinta e um) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 11 (onze) papelotes de substância entorpecente conhecida como cocaína; 01 (uma) sacola contendo substância entorpecente como cocaína; e 100 (cem) buchas de substância entorpecente como maconha.

Revelam os autos que, durante buscas no interior da residência, foram encontradas mais substâncias entorpecentes prontas para a comercialização, material para embalo e uma sacola contendo uma substância entorpecente similar a cocaína.

Portanto, os denunciados, devidamente associados, voluntariamente e conscientemente, traziam consigo e guardavam o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os recorridos, em razão das provas produzidas durante a instrução criminal serem frágeis e incertas no tocante a autoria imputada, “
sendo os denunciados presumidamente inocentes e não havendo prova capaz de autorizar um decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas
”.

Pois bem, a
materialidade
do delito encontra-se devidamente provada através do ID 10472520, qual seja:
(i)
Boletim Unificado nº 44004783 (fls. 40/43);
(ii)
Auto de Apreensão (fls. 16/17);
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 64); e
(iv)
Laudo Pericial do Departamento de Laboratório Forense (fls. 124/127).

No que se refere à
autoria
do delito, as provas produzidas, sobretudo quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, não demonstram ser contundentes o suficiente para embasar um édito condenatório. Explico.

O Policial Militar Victor Fagundes de Oliveira, ao prestar depoimento em Juízo relatou que (fls. 159/160 do ID 10472520):

Eu não estou me recordando dos fatos. A senhora pode me falar o que foi apreendido? Não estou me recordando. Eu não estou me recordando. Não me recordo. E um local que a gente a gente vai frequentemente, mas da ação em si, dos dois personagens em si e da ação policial eu não estou conseguindo relembrar da narrativa e dos personagens. Eu não estou me recordando, ou assimilar dos dois personagens. Eu não me recordo da ação policial.
Agora me recordei da ocorrência. Deu um estalo aqui e eu me recordei. A guarnição adentrou a escadaria, o indivíduo se evadiu, adentrando em uma casa e foi encontrado o entorpecente. Tinha um que estava com mandado de prisão em aberto e o outro indivíduo também.
Na escadaria, que é ponto de tráfico, se eu não me engano tinha duas pessoas. Eu não vou saber precisar a quantidade correta.
As duas pessoas da escadaria se evadiram para residência, que era local de tráfico de entorpecentes. A residência só é usada para tráfico de entorpecente. Não havia morador. Foi localizado entorpecente na casa, se não me engano.
Eu só não vou saber precisar se foi arremessado o entorpecente, se foi encontrado mais.
Mas foi encontrado entorpecente também.
Não me recordo quantas pessoas tinham na residência.
E uma casa que foi tomada pelo tráfico de entorpecente, expulsaram os moradores e estavam usando para o tráfico.
Não vou me recordar o nome, não vou me recordar o nome, mas havia um que estava com um mandado de prisão ou busca captura, acho que era foragido, não lembro.

Que não se recorda de quem estava com a sacola e quem dispensou
. (...)
Que não consegue identificar os réus presentes na audiência como os indivíduos que fugiram.
(...)
Que não consegue afirmar se os réus se conheciam
. (...)

Por sua vez, ao ser ouvido em Juízo, o Policial Militar Bruno Ribeiro de Carvalho, registra que (fls. 159/160 do ID 10472520):

Que eu me lembro, foi patrulhamento de rotina. (...) Avistamos os indivíduos correndo. Eles viram a gente e correram. Entraram na residência, que parecia estar abandonada.
Não lembro se a gente achou alguma coisa na residência, mas no caminho achamos uma sacola com droga.
E ao puxar o nome de um deles, percebemos que estava com mandado de prisão. Eu estava descendo na escadaria. Que na escadaria estavam só os dois. Não me recordo quem chegou primeiro. Eles correram em direção da casa.
Que não lembra quem dispensou a droga, ou quem estava com a droga.
Que conhecia o Israel de abordagem no local. Que não se recorda do Warley. Que eles correram para o beco e nos fomos atrás.
Que já tinha feito abordagem na casa, mas no dia não tinha informações de que estaria ocorrendo tráfico dentro da casa.

Que não se recorda quantas pessoas estavam na casa.
Alguns militares entraram na residência, outros ficaram dentro da casa. Quando eu entrei tinha mais gente, mas eu não me recordo se as pessoas entraram para olhar a abordagem da polícia, ou se já estavam dentro da casa. Que ficou do lado de fora fazendo o cerco e que depois que olhou dentro da casa viu mais gente, mas não se recorda se eram parentes.
(...)
Um deles assumiu, mas não lembra quem era.
Um falou que só estava passando pelo local e outro disse que estava lá mesmo. O outro nem sabia que estava com mandado de prisão. Quem não tinha mandado assumiu a propriedade da droga. Quem tinha mandado disse que nem sabia que tinha mandado, mas que correu no susto. Os dois falaram que se conheciam. (...)
Eu não tinha a informação do mandado de prisão não. Eu fiquei sabendo na hora.
Quando eu vi correndo eu sabia que era o Israel. (...) Que não se recorda se o Israel ajudava a cuidar do cadeirante. (...) Que se recorda do cadeirante, mas não sabia se ele já estava lá ou se chegou depois. Que ele mora próximo lá. Que o nome do cadeirante é Jhonatan. Que conhece por abordagem e pelo dia-a-dia. Que quando avistaram os réus, eles estavam na escadaria. Que viu um dos dois parados em um lugar que é conhecido pelos policiais, como eu já estava em uma certa distância, e por ser escada, quando eles olharam e viram a gente, eles entraram correndo para esse beco e já foram correndo e largando. Já deu para ver que caiu o material que a gente foi encontrando (...) Como a gente foi atrás deles, deu para ver a casa que eles entraram. Na hora eu não identifiquei quem dispensou o material. Meus colegas falaram disse que não foi o Israel.
O Warley eu não me recordo. O Israel eu lembro de outras abordagens.

Que não se recorda de ter encontrado material ilícito com Israel de outras abordagens.

(...)

Ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, constata-se que as narrativas apresentadas são contraditórias e insuficientes para a comprovação dos fatos imputados na denúncia.

Com efeito, o policial Victor Fagundes de Oliveira, em diversos momentos de seu depoimento, demonstrou não se recordar de detalhes cruciais. Inicialmente, afirmou não lembrar dos fatos, nem dos indivíduos envolvidos, tampouco da ação policial em si. Apenas após ser questionado reiteradamente e tentado rememorar os eventos, trouxe uma narrativa vaga e fragmentada.

Ainda, não soube precisar se o material foi dispensado ou encontrado na residência, tampouco identificou os réus presentes na audiência como os autores da conduta descrita. Isto é, sua falta de convicção quanto aos elementos centrais do caso — como o momento e a forma da apreensão ou a autoria do delito — compromete o seu testemunho.

A testemunha Bruno Ribeiro de Carvalho, por sua vez, apresenta um relato marcado por incertezas, imprecisões e diverge quanto à dinâmica da ação apresentada.

Diante disso, a fragilidade dos depoimentos torna evidente que ambos os policiais, ainda que possuam algum grau de memória sobre os eventos, não apresentam uma reconstrução coerente e segura dos fatos narrados na denúncia. A ausência de convicção, aliada à inconsistência e falta de clareza nos relatos, impede a formação de um juízo de certeza necessário à formação de um édito condenatório.

Por outro lado, ao serem interrogados em Juízo, os apelados negaram os fatos à si imputados, confirmando que os entorpecentes não lhes pertenciam e tampouco tinham conhecimento de onde foram localizados.

O denunciado Israel pontua, ainda, que estava na residência mencionada, sendo esta da pessoa denominada Jonatan, estando presente ali para ajudá-lo pois é cadeirante e precisa de cuidados especiais. Por sua vez, o acusado Warley afirma que é primo de Jonatan, que estava capinando a moradia e ficou surpreendido pela presença dos agentes de segurança.

Com efeito, não foi possível apurar, com a certeza que se é necessária para a condenação, uma descrição contundente e concreta do itinerário criminoso. Isso porque, os agentes públicos responsáveis pela abordagem não foram aptos a destalhar.

Desta forma, verifica-se que os agentes de segurança pública, em sede judicial, não prestaram depoimentos firmes, coerentes e harmônicos entre si, pois não conseguiram relatar com clareza, objetividade e segurança o itinerário criminoso.

Neste ensejo, a prática do crime de tráfico de drogas em questão não foi claramente elucidada no bojo processual, não sendo viável a condenação dos recorridos nos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, já que, para tanto, exige-se a certeza da autoria do delito.

Isto é, remanescendo dúvida razoável acerca de qualquer dos aspectos condenatórios, em atenção ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição dos acusados, como fez a magistrada de primeiro grau.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese a alegação do Parquet, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e, in casu, entendo que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas. 2.
A tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.
Jurisprudência. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0003471-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08/04/2024)

_________________________________

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável.
2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, ApCrim nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 26.06.2023)

Destarte, ausente a prova inconteste para atribuir a autoria dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 aos acusados, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual a tese proposta pelo
parquet
não merece prevalecer.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.